Tribunal: TJMT
Processo: 1010720-21.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010720-21.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TAMIRES GABRIELA SIQUEIRA LAURINDO DOS SANTOS - CPF: 067.436.011-79 (APELANTE), RODRIGO NICOLAS DE CALAES SILVA - CPF: 361.419.718-22 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora contra sentença proferida nos autos de Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em face de três instituições financeiras
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora afirma ter sido vítima de golpe de engenharia social ao realizar transferências via PIX, totalizando R$ 3.279,00, após visualizar anúncio enganoso em rede social. Alega falha na prestação de serviço, requer restituição em dobro dos valores, indenização por danos morais e anulação da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, III, do CPC;

(
ii
) analisar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial técnica;

(
iii
) definir se houve falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras, apta a ensejar sua responsabilidade objetiva;

(
iv
) estabelecer se o dano experimentado decorreu de fortuito interno ou externo, com culpa exclusiva da vítima e de terceiro;

(v) averiguar a existência de dever de restituição em dobro dos valores transferidos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, demonstrando de forma clara a pretensão de reforma e devolvendo ao Tribunal as questões centrais decididas.

A negativa de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite o julgamento da causa, conforme previsão do art. 370 do CPC.

As transferências foram realizadas voluntariamente pela autora, com uso de senha pessoal e autenticação regular, não havendo qualquer indício de falha técnica, vulnerabilidade sistêmica ou violação de segurança imputável às instituições rés.

A fraude decorreu de golpe externo cometido por terceiros mediante anúncio em rede social, fora do ambiente bancário, caracterizando fortuito externo e
culpa
exclusiva da consumidora, que aderiu a promessa de ganho financeiro sem verificação mínima da veracidade do anúncio.

A instituição responsável pela conta destino apresentou documentação completa e não houve prova de irregularidade na abertura ou movimentação da conta. A simples utilização da conta por fraudador não configura, por si, defeito na prestação do serviço.

As instituições financeiras de origem das transferências foram comunicadas tardiamente, já inexistindo saldo para estorno pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED), não sendo demonstrada negligência ou omissão.

Diante da culpa exclusiva da vítima, aplica-se a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando o dever de indenização e de restituição em dobro dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de prova pericial técnica não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada pela demonstração de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo.

A realização voluntária de transferências via PIX, motivada por golpe de engenharia social veiculado em rede social, caracteriza imprudência do consumidor e afasta o dever de indenização por parte das instituições financeiras.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC,
arts
. 369, 370, 1.010, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011,
DJe
12.09.2011;

STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019;

STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019;

STJ, REsp 1676090/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27.08.2019,
DJe
03.09.2019;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1295277/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.10.2018,
DJe
30.10.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1010720-21.2024.8.11.0055

TAMIRES GABRIELA SIQUEIRA LAURINDO DOS SANTOS

X

PAGSEGURO INTERNET LTDA
,
PICPAY SERVICOS S.A
e
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por TAMIRES GABRIELA SIQUEIRA LAURINDO DOS SANTOS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral
(Proc.
nº 1010720-21.2024.8.11.0055
)
, proposta em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e NU PAGAMENTOS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais
(Id. 327743918)
.

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (
Id. 327743919)
no qual alega, em síntese, que a sentença seria nula por omissão e cerceamento de defesa
,
pois requereu a produção de prova pericial para demonstrar falhas sistêmicas e a rastreabilidade das operações, sendo indevidamente indeferida sob argumento de suficiência das provas documentais, o que violaria os
arts
. 369 e 370 do CPC.

Afirma que a prova técnica é imprescindível dada a natureza altamente especializada das transações bancárias e das medidas de segurança exigidas das empresas rés.

No mérito,
s
ustenta que o Juízo de origem deixou de aplicar adequadamente a Súmula 479 do STJ e a Resolução BCB nº 147/2021, as quais, segundo afirma, impõem responsabilidade objetiva às instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno, incluindo dever de bloqueio cautelar de valores suspeitos e de fiscalização na abertura e manutenção de contas.

Aduz que foi vítima de fraude de engenharia social, por meio de anúncio enganoso visto em perfil hackeado de sua prima, e que as transferências somente foram possíveis porque as rés permitiram a abertura e utilização de contas por fraudadores, sem a devida diligência.

I
nsiste na existência de falha na prestação do serviço,
nos termos do art. 14 do CDC,

uma vez que as transferências só foram possíveis devido à abertura e manutenção de contas utilizadas por fraudadores, além da ausência de mecanismos
eficazes de bloqueio cautelar.

Aponta que o valor transferido demonstra o prejuízo material e que a repetição em dobro é cabível, conforme entendimento consolidado do STJ no
EAREsp
676.608/RS, independentemente de má-fé.

Quanto aos danos morais, afirma que são in
re

ipsa
diante da insegurança, do abalo emocional e da frustração decorrentes da fraude e da omissão das instituições financeiras.

Ao final, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução com realização de prova pericial; subsidiariamente, a reforma integral da decisão para julgar procedentes os pedidos, com restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00, inversão do ônus da prova e condenação das apeladas ao pagamento de custas e honorários.

Foram apresentadas contrarrazões
pela
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
(Id. 327743924)
suscita
ndo
, em preliminar, a inobservância do princípio da dialeticidade, afirmando que o recurso nada mais
seria
do que repetição da petição inicial, sem efetiva impugnação dos fundamentos centrais da sentença, em especial a configuração da culpa exclusiva da vítima. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que atuou apenas como mantenedora da conta destino, regularmente aberta, sem qualquer participação na fraude, que decorreu de conduta exclusiva da autora e de terceiros, a caracterizar fortuito externo.

PICPAY SERVIÇOS S.A.
também apresentou contrarrazões
requer
endo
o desprovimento do apelo
(Id. 327743925).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

(ausência de dialeticidade)

Eminentes Pares:

Na fase preliminar, cumpre apreciar a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada por PAGSEGURO em contrarrazões, no sentido de que o recurso não impugnaria especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, a tese não procede.

O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. A inobservância desse dever pode, em tese, conduzir ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual deve existir correlação lógica entre os fundamentos do decisório impugnado e os argumentos deduzidos na apelação.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar
sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença,
tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido
.” (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido
.” (
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

No caso,
verifica-se que a apelante não se limitou a repetir a petição inicial, mas passou a sustentar, de forma expressa, a nulidade da sentença por suposta omissão quanto à aplicação da Súmula 479/STJ e da Resolução BCB nº 147/2021, bem como por alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial. Além disso, combateu frontalmente a conclusão de ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de fortuito externo, defendendo a existência de falha na prestação do serviço e de fortuito interno, com fundamento na responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Portanto, não há falar em ausência de dialeticidade, uma vez que a peça recursal demonstra de modo suficiente a pretensão reformadora e devolve à instância revisora as questões essenciais para o reexame.

Assim,
REJEITO

a preliminar de ausência de dialeticidade.

É com o voto.

VOTO
PRELIMINAR

(
cerceamento de defesa
)

Eminentes Pares:

A apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de que o Juízo de origem indeferiu a realização de prova pericial técnica, que reputa imprescindível para esclarecer eventual falha sistêmica das instituições financeiras e o cumprimento das normas do Banco Central, em especial no que concerne ao Mecanismo Especial de Devolução (MED) e às regras de abertura e monitoramento de contas.

Não lhe assiste razão.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, confere ao magistrado, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de indeferir as diligências inúteis, meramente protelatórias ou desnecessárias, quando o acervo probatório já se apresenta suficiente para a formação do convencimento.

No caso concreto, a controvérsia essencial não reside em dado técnico obscuro, dependente de esclarecimento pericial, mas, sobretudo, na origem do dano: se decorrente de defeito na prestação do serviço bancário ou de conduta exclusiva da vítima, associada a fraude de terceiro.

Os fatos relevantes encontram-se suficientemente delineados pelos documentos acostados aos autos, dentre os quais: boletim de ocorrência descrevendo o golpe e as transferências realizadas; extratos das operações PIX; registros das instituições financeiras demonstrando que as transações foram realizadas a partir de dispositivos previamente habilitados, com utilização de senha pessoal e autenticação regular; bem como a documentação de abertura e movimentação da conta beneficiária, apresentada após determinação judicial.

Em tal contexto, a prova pericial pleiteada não se revela imprescindível para o deslinde da causa, porquanto não há, no conjunto probatório, qualquer indício concreto de falha sistêmica, vazamento de dados, quebra de sigilo ou irregularidade na abertura da conta destino que demande aprofundamento técnico. A pretensão probatória, na verdade, busca apenas substituir a falta de demonstração de falha específica por uma investigação genérica sobre a atuação das instituições financeiras, o que não se compatibiliza com os limites da lide.

Assim, a negativa de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo da discricionariedade técnica do magistrado,
voltada à racionalização da instrução, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência, não havendo nulidade a ser reconhecida.

REJEITO
, portanto, também a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTOMÉRITO

Eminentes Pares:

Como relatado, na origem trata-se de ação proposta por consumidora que, após visualizar anúncio de “
multiplicador de PIX
” em perfil de rede social de sua prima
,
realizou, de forma voluntária, diversas transferências via PIX para conta de terceiro, totalizando R$ 3.279,00, vindo, em seguida, a constatar tratar-se de golpe. As instituições rés são a detentora da conta beneficiária e as instituições de origem de algumas das transferências. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e o caráter externo do fato em relação à atividade bancária.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência, ou não, de responsabilidade civil das instituições financeiras rés pelos prejuízos sofridos pela apelante, à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, bem como sobre eventual dever de devolução de valores e reparação por danos morais.

No caso dos autos, discute-se, em suma: (a) se a conduta das rés pode ser qualificada como falha na prestação de serviço bancário, apta a atrair sua responsabilidade objetiva por fortuito interno; e (b) se as provas produzidas são suficientes para demonstrar a culpa exclusiva da vítima e de terceiros, rompendo o nexo causal.

É certo que o STJ já consolidou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (STJ, Súmula nº 479), mas, para a adequada compreensão do alcance da orientação sumular, em específico no que importa à hipótese dos autos, onde se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual), necessário enfatizar que a responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a “culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

“É o fato que, por ser inevitável e irresistível, gera uma impossibilidade absoluta de não ocorrência do dano, ou o que, segundo Caio Mário da Silva Pereira, ‘aconteceu de tal modo que as suas consequências danosas não puderam ser evitadas pelo agente, e destarte ocorreram necessariamente. Por
tal
razão, excluem-se como excludentes de responsabilidade os fatos que foram iniciados ou agravados pelo agente”
(Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 305).” (STJ- SEGUNDA
SEÇÃO- REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011,
DJe
12/09/2011).

Anota-se que, nas situações envolvendo o cliente/correntista, a responsabilidade da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle.

Em tais circunstâncias, cita-se, por exemplo, no âmbito do que se discute no feito, em caso de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de internet banking ou em função de negligente de seus funcionários, configurando a má prestação do serviço e, consequentemente, a responsabilidade civil do fornecedor do serviço, ou seja, nos termos do art. 14, caput, do CDC, a instituição bancária deverá responder objetivamente pelo fato de terceiro, o que, no entanto, não ilide e nem excluir a hipótese de excludente de responsabilidade em razão de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3ª).

Todavia, esse não foi o caso dos autos.

No caso concreto, não há qualquer elemento a indicar vulneração do sistema de segurança das instituições financeiras. Ao revés, restou demonstrado que as operações foram executadas a partir de dispositivos previamente cadastrados, mediante utilização de senha pessoal e autenticação regular, não havendo notícia de invasão de conta, clonagem de cartão ou uso de credenciais indevidas.

Inclusive
, a própria autora confessou que realizou as transferências após visualizar anúncio em rede social, prometendo multiplicação do valor enviado, confiando na oferta unicamente em razão de ter sido veiculada em nome de sua prima, sem adotar cautelas mínimas de verificação, e que somente após não ver concretizado o ganho esperado deu-se conta de estar diante de golpe.

Essa dinâmica evidencia que o dano decorreu, primordialmente, da conduta imprudente da própria consumidora, que aderiu a proposta manifestamente arriscada de “dinheiro fácil”, elaborada por terceiros estelionatários em ambiente de rede social, fora do âmbito do sistema bancário, e não de qualquer defeito no serviço prestado pelas rés.

A instituição responsável pela conta beneficiária, ademais, atendeu à determinação judicial e apresentou documentação referente à abertura da conta e extratos de movimentação, sem que a autora tenha apontado irregularidade concreta nos dados apresentados ou descumprimento de exigência normativa específica do Banco Central. A mera circunstância de a conta ter sido utilizada para prática de fraude não basta, por si só,
para caracterizar defeito de serviço, sob pena de se transformar as instituições financeiras em garantidoras universais de toda e qualquer má-fé de correntistas.

Em relação às instituições de origem das transferências, os documentos juntados indicam que não houve comunicação tempestiva do golpe capaz de permitir bloqueio imediato dos valores, e, quando acionado o MED, já não havia saldo na conta destino. A apelante não logrou demonstrar que as rés tenham sido negligentes, seja na resposta à notícia da fraude, seja na observância dos prazos e procedimentos estabelecidos pelo Banco Central.

Nessas circunstâncias, ao reconhecer a configuração de culpa exclusiva da vítima e de terceiros, com enquadramento da hipótese como fortuito externo à atividade bancária, o Juízo de origem aplicou corretamente o art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando a responsabilidade civil das rés e, por conseguinte, o dever de restituição dos valores e de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. (...). 4. Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial.5. Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido. 6. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido
”
.
(
STJ- Terceira Turma- Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, REsp 1676090/RS, julgado em 27/08/2019,
D
Je

03/09/2019).

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU CARTÃOBANCÁRIO A TERCEIROS. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NºS
7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. A responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal de origem com base nas provas apresentadas nos autos no sentido de que o evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua exclusiva e única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária. A revisão desse entendimento, no âmbito do recurso especial, é obstada pela Súmula nº 7 do STJ. 4. Esta Corte possui entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal
no momento em que
deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula nº 83 do STJ. 5. (...).
(STJ– Terceira Turma- Rel. Ministro MOURA RIBEIRO-
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1612178/
SP, julgado
em23/05/
2017,
DJe
05/06/2017).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTADIÁRIA. ART.461, § 4º, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de contracorrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal
no momento em que
deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários’
.
(RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). (...).” (STJ– Quarta Turma- Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AgInt
no
AREsp
1295277/PR,julgado em23/10/
2018,
DJe
30/10/2018).

Não se mostra cabível, portanto, a reforma da sentença, seja para anular o
decisum
, seja para impor aos bancos a obrigação de ressarcir prejuízo que se consolidou por ato voluntário e imprudente da própria autora, em contexto de
engodo perpetrado
por terceiros alheios à atividade das instituições demandadas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem, em favor dos patronos da apelada, para 12% sobre o valor
atualizado da causa,
ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça (
Id. 327743442
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025